Tribunal: STF
Processo: ARE 1294023
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTRUÇÃO NORMATIVA 34/2007, ART. 3°. RESTRIÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. PODER REGULADOR DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. LEI 9.478/97. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A controvérsia existente nos autos reside em saber se a Resolução/ANP n° 34/2007 é válida para restringir aos distribuidores a comercialização de combustíveis, por atacado, apenas para grandes consumidores. 2. A Lei 9.478/97 conferiu à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustiveis - ANP função normativa, com o fim de regular, autorizar e fiscalizar as atividades relacionadas com o abastecimento nacional de combustíveis. 3. Verifica-se, outrossim, que o art. 8°, parágrafo único, da Lei 9.478/97, autorizou a ANP a exigir dos agentes regulados: ‘1 - a manutenção de estoques mínimos de combustíveis e de biocombustiveis, em instalação própria ou de terceiro’; e "II - garantias e comprovação de capacidade para atendimento ao mercado de combustíveis e biocombustiveis, mediante a apresentação de, entre outros mecanismos, contratos de fornecimento entre os agentes regulado’. 4. Nessa perspectiva, a imposição pelo órgão regulador de regras que limitem o exercício dessa atividade em prol da coletividade, desde que em observância ao principio de legalidade, não podem ser consideradas como ofensivas ao principio da livre concorrência. 5. A própria Constituição Federal, no art. 170, parágrafo único, assegura o livre exercício de atividade econômica, restringindo, porém, sua eficácia à edição de lei que venha a regulamentar as condições de exercício dessa atividade. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou que o princípio da livre iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de regulamentação do mercado e de defesa do consumidor (AI 636883 AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe-040 Divulg 28-02-2011 Public 01-03- 2011). 7. De acordo com seu poder regulador em relação às atividades de abastecimento nacional de combustíveis, a ANP editou a Resolução n° 34/2007, com a finalidade de estabelecer regras de aquisição de produtos derivados do petróleo (óleo diesel e mistura óleo diesel/biodiesel) comercializados pelo distribuidor, em razão de seu relevante interesse público. 8. A atuação da ANP visa garantir o desenvolvimento e a concorrência no setor de comércio de combustíveis, com a finalidade de beneficiar a população quanto ao preço, qualidade e oferta desses produtos, sendo de menor importância que as medidas adotadas possam vir a causar algum dano a empresas distribuidoras, uma vez o que prepondera é a proteção do interesse público. 9. A questão relativa à capacidade de armazenagem para a definição de grande produtor exigiria prova nos autos para um juízo de ponderação e proporcionalidade. Contudo, cuidando-se de mandado de segurança, a ação não se predispõe à dilação probatória. 10. Por fim, verifica-se que o art. 19 da Lei 9.478/97, que estabelece que a alteração de normas administrativas que impliquem afetação de direito dos agentes econômicos ou de consumidores e usuários deve ser precedida de audiência pública convocada pela ANP, não se aplica no caso dos autos, uma vez que tal disposição não vigia à época dos fatos, tendo em vista que foi acrescentada pela Lei 12.490/2011. 11. De outro lado, a intervenção do Poder Judiciário, em casos que tais, deve-se pautar pela_ cautela, uma vez que as agências reguladoras, por sua própria finalidade, posuem conhecimentos mais detalhados e específicos, em relação às complexas matérias em que exercem seu poder regulador, do que o magistrado, que tem maior qualificação no campo da interpretação da lei. 12. Apelação e remessa oficial a que se dá provimento. Sentença reformada. Segurança denegada”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 170, IV, § único, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A controvérsia existente nos autos reside em saber se a Resolução/ANP n° 34/2007 é válida para restringir aos distribuidores a comercialização de combustíveis, por atacado, apenas para grandes consumidores. A Lei 9.478/97, que instituiu a ANP, órgão regulador da indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustiveis, assim dispõe em seu art. 8°, incisos I, XV e XVI; parágrafo único e art. 9°, verbis:
    (...)
    Da leitura desses excertos da legislação de regência, verifica-se que a lei conferiu à ANP função normativa, com o fim de regular, autorizar e fiscalizar as atividades relacionadas com o abastecimento nacional de combustíveis. Nessa perspectiva, a imposição pelo órgão regulador de regras que limitem o exercício dessa atividade em prol da coletividade, desde que em observância ao princípio de legalidade, não podem ser consideradas como ofensivas ao principio da livre concorrência. A própria Constituição Federal, no art. 170, parágrafo único, assegura o livre exercício de atividade econômica, restringindo, porém, sua eficácia à edição de lei que venha a regulamentar as condições de exercício dessa atividade.
    (...)
    Assim, de acordo com seu poder regulador em relação às atividades de abastecimento nacional de combustíveis, a ANP editou a Resolução n° 34/2007, com a finalidade de estabelecer regras de aquisição de produtos derivados do petróleo (óleo diesel e mistura óleo diesel/biodiesel) comercializados pelo distribuidor, em razão de seu relevante interesse público.
    (...)
    Portanto, o objetivo da ANP nada mais é do que garantir o desenvolvimento e a concorrência no setor de comércio de combustíveis, com a finalidade de beneficiar a população quanto ao preço, qualidade e oferta desses produtos, sendo de menor importância que as medidas adotadas possam vir a causar algum dano a empresas distribuidoras, uma vez o que prepondera é a proteção do interesse público. De outro lado, a intervenção do Poder Judiciário, em casos que tais, deve-se pautar pela cautela, uma vez que as agências reguladoras, por sua própria finalidade, possuem conhecimentos mais detalhados e específicos, em relação às complexas matérias em que exercem seu poder regulador, do que o magistrado, que tem maior qualificação no campo da interpretação da lei. 
    (...)
    No que se refere à exigência da ANP que o grande consumidor deverá possuir instalação com capacidade total de armazenagem de diesel e mistura óleo diesel/biodiesel igual ou superior a 15 m3, a questão relativa à capacidade de armazenagem para a definição de grande produtor exigiria prova nos autos para um juízo de ponderação, o que não há. Portanto, a análise de tal questão demandaria dilação probatória, o que é inviável no rito célere do mandado de segurança. Por fim, verifica-se que o art. 19 da Lei 9.478/97, que estabelece que a alteração de normas administrativas que impliquem afetação de direito dos agentes econômicos ou de consumidores e usuários deve ser precedida de audiência pública convocada pela ANP, não se aplica no caso dos autos, uma vez que tal disposição não vigia à época dos fatos, tendo em vista que foi acrescentada pela Lei 12.490/2011. Com essas considerações, não havendo nenhuma ilegalidade na Resolução/ANP n° 34/2007, não merece ser mantida a sentença impugnada”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente